Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726601-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Gustavo Alves Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença onde entendeu que o apelante não atendeu integralmente às determinações anteriores de emenda da petição inicial. Considerou que não foram esclarecidos de forma suficiente os fundamentos jurídicos do pedido, tampouco indicado o valor de juros que ele entendia devido em cada contrato em razão da intenção revisional. Apontou inconsistências nos valores apontados das parcelas descontadas e questionadas. Concluiu que a petição inicial permaneceu genérica e sem elementos mínimos que permitissem a análise do mérito mesmo após as determinações de emenda. Extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial (id 66025384). O apelante alega que, por ser hipossuficiente técnica e economicamente, não teve acesso aos contratos bancários firmados com o apelado, de forma que apenas os extratos da dívida foram juntados. Defende que o Juízo não poderia exigir dele a juntada dos contratos. Pede a inversão do ônus da prova para que o banco seja compelido a juntar os contratos aos autos. Invoca o Tema Repetitivo no 411 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o pedido incidental de exibição de documentos em ações revisionais, para defender que formulou pedido de revisão contratual cumulado com exibição de documentos e que o Juízo de Primero Grau não analisou este último. Pede a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular instrução do feito, com a juntada dos contratos bancários pelo apelado (id 66025387). Verifico que as razões apresentadas no recurso não se relacionam com os fundamentos da sentença. O indeferimento da petição inicial não fundamentou-se em ausência do inteiro teor dos contratos, mas sim na ausência de indicação da taxa de juros aplicável, da correção dos valores informados em relação aos documentos juntados pelo próprio apelante, pelas alegações genéricas e inconsistência entre o pedido e a causa de pedir. A apelação parte de premissa diversa ao sustentar exigência indevida da juntada dos contratos e alegar que o apelante formulou pedido de exibição de documentos (o que não condiz com os termos da petição inicial). Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado corrigir, modificar ou apresentar novas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator